Tribunal: TJES
Processo: 5000251-19.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARCELO DA ROCHA SANTOS contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido de anulação de contratos de financiamento de veículos firmados de forma fraudulenta com SN CASTHELOGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS ME e BANCO VOTORANTIM S.A. O autor alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por preposto da revendedora, com uso indevido de seus dados pessoais para obtenção de crédito sem sua anuência, resultando em cobranças indevidas, negativação e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se restou caracterizada a fraude na contratação dos financiamentos vinculados ao nome do apelante; (iii) determinar se os apelados respondem solidariamente pelos danos oriundos do vício na contratação; e (iv) verificar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação sucinta apresentada pelo juízo a quo, com referência aos elementos probatórios considerados, atende ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489 do CPC, não configurando nulidade da sentença.

A análise do conjunto probatório revela a ocorrência de fraude, com utilização indevida dos dados do apelante para a celebração de contratos de financiamento sem seu consentimento, configurando vício de consentimento e ato ilícito.

A revendedora de veículos, ainda que alegue ilegitimidade passiva, responde solidariamente pelos danos, nos termos da Teoria da Aparência, por ter conduzido as negociações nas suas dependências, com prepostos que se apresentavam como representantes da empresa.

O Banco Votorantim S.A. falha no dever de segurança e diligência ao aprovar crédito com base em dados manifestamente inverossímeis e incompatíveis com o perfil do contratante, caracterizando defeito na prestação do serviço (fortuito interno), nos termos do art. 14 do CDC.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos danos decorrentes da fraude, conforme os arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

Os danos morais são presumidos (in re ipsa), diante da gravidade da fraude, das cobranças indevidas, da negativação do nome do apelante e do abalo à sua dignidade, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta da sentença, desde que indique os elementos de convicção, atende ao dever constitucional e legal de motivação.

A contratação fraudulenta de financiamento, com uso indevido de dados do consumidor, enseja a nulidade do negócio jurídico e a inexistência dos débitos dele decorrentes.

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC e da Teoria da Aparência.

A falha do banco em verificar a veracidade dos dados apresentados caracteriza fortuito interno e atrai responsabilidade objetiva.

A configuração de fraude e falha na prestação do serviço enseja indenização por danos morais, independentemente de comprovação do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 73597/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024.

STJ, REsp 1987240/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.05.2023, DJe 26.05.2023.

STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011, Tema 466.

TJ-GO, Apelação Cível 5142618-92.2023.8.09.0051, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, j. 02.07.2024.

TJ-SP, Apelação Cível 1000244-73.2022.8.26.0281, Rel. Desª. Cláudia Carneiro Calbucci Renaux, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-19.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DA ROCHA SANTOS

APELADO: S N CASTHELOGE COMERCIO DE VEICULOS - ME e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARCELO DA ROCHA SANTOS contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido de anulação de contratos de financiamento de veículos firmados de forma fraudulenta com SN CASTHELOGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS ME e BANCO VOTORANTIM S.A. O autor/apelante alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por preposto da revendedora, com uso indevido de seus dados pessoais para obtenção de crédito sem sua anuência, resultando em cobranças indevidas, negativação e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se restou caracterizada a fraude na contratação dos financiamentos vinculados ao nome do apelante; (iii) determinar se os apelados respondem solidariamente pelos danos oriundos do vício na contratação; e (iv) verificar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação sucinta apresentada pelo juízo a quo, com referência aos elementos probatórios considerados, atende ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489 do CPC, não configurando nulidade da sentença.

A análise do conjunto probatório revela a ocorrência de fraude, com utilização indevida dos dados do apelante para a celebração de contratos de financiamento sem seu consentimento, configurando vício de consentimento e ato ilícito.

A revendedora de veículos, ainda que alegue ilegitimidade passiva, responde solidariamente pelos danos, nos termos da Teoria da Aparência, por ter conduzido as negociações nas suas dependências, com prepostos que se apresentavam como representantes da empresa.

O Banco Votorantim S.A. falha no dever de segurança e diligência ao aprovar crédito com base em dados manifestamente inverossímeis e incompatíveis com o perfil do contratante, caracterizando defeito na prestação do serviço (fortuito interno), nos termos do art. 14 do CDC.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos danos decorrentes da fraude, conforme os arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

Os danos morais são presumidos (in re ipsa), diante da gravidade da fraude, das cobranças indevidas, da negativação do nome do apelante e do abalo à sua dignidade, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta da sentença, desde que indique os elementos de convicção, atende ao dever constitucional e legal de motivação.

A contratação fraudulenta de financiamento, com uso indevido de dados do consumidor, enseja a nulidade do negócio jurídico e a inexistência dos débitos dele decorrentes.

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC e da Teoria da Aparência.

A falha do banco em verificar a veracidade dos dados apresentados caracteriza fortuito interno e atrai responsabilidade objetiva.

A configuração de fraude e falha na prestação do serviço enseja indenização por danos morais, independentemente de comprovação do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 73597/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024.

STJ, REsp 1987240/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.05.2023, DJe 26.05.2023.

STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011, Tema 466.

TJ-GO, Apelação Cível 5142618-92.2023.8.09.0051, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, j. 02.07.2024.

TJ-SP, Apelação Cível 1000244-73.2022.8.26.0281, Rel. Desª. Cláudia Carneiro Calbucci Renaux, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARCELO DA ROCHA SANTOS

contra a
sentença

ID 11764381
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara
de
Anchieta

que,
na Ação Declara
tória
de Inexistência de
Relação Jurídica c/c Indenização
ajuizada
em face de
SN CASTHELOGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS (RICARDO VEÍCULOS LTDA.) e BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou
im
procedente a pretensão autoral
.

Nesses termos, c
ondenou o
ora
apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
1
0% sobre o valor atualizado da
condenação,
observada a assistência judiciária gratuita concedida a este
.

Em suas razões recursais
ID 11764438
,
o
apelante
aduz,
preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência na valoração do acervo probatório. No mérito, sustenta, em suma,
(1)

a
existência de
responsabilidade solidária dos
a
pelados pela fraude perpetrada;
(2)
a necessidade de inversão do ônus da prova em seu favor;
(3)
a inexistência dos débitos e a consequente anulação dos contratos de financiamento;
(4)
a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparado pela assistência judiciária gratuita
, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões
em ordem de prejudicialidade
.

O apelante suscita, inicialmente, a nulidade da sentença por suposta ausência de análise adequada do conjunto probatório, notadamente no que tange aos áudios e mensagens que evidenciariam a dinâmica dos fatos.

Contudo, ao examinar a sentença recorrida, constata-se que o juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, fundamentou seu convencimento com base nos elementos que considerou pertinentes, mencionando expressamente os documentos e depoimentos que formaram sua convicção.

Nos termos da jurisprudência do C. STJ,
“a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
(STJ - AgInt no RMS: 73597 SC 2024/0187394-0, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 09/09/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 11/09/2024).

A fundamentação, embora contrária aos interesses do apelante, foi apresentada, não havendo que se falar em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ou ao artigo 489 do CPC/15.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em reavaliar a validade dos negócios jurídicos de financiamento de veículos firmados em nome do apelante e, por conseguinte, a responsabilidade dos apelados pelos danos decorrentes de suposta fraude, uma vez que a sentença apelada julgou improcedentes os pedidos, por entender que o autor, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o vício de consentimento e a prática de ato ilícito pelos réus, ora Apelados.

O ponto de partida da relação entre as partes é uma transação comercial ocorrida em março de 2020, quando o apelante, barbeiro de profissão e com instrução formal limitada ao ensino fundamental incompleto (ID 11764147), dirigiu-se ao estabelecimento da primeira apelada, a revendedora de veículos S N CASTHELOGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS ME, conhecida pelo nome fantasia “Ricardo Veículos”, com o intuito de adquirir um automóvel. Naquela ocasião, negociou a compra de um veículo Ford Ka, ano 2010, entregando como parte do pagamento sua motocicleta Honda XRE e acordando o parcelamento do saldo remanescente de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais).

A narrativa do apelante, apresentada de forma coesa desde a petição inicial (ID 11764139) até o seu depoimento em juízo, aponta para a atuação de Charles Willian Nicoline Castheloge, filho do proprietário de fato da loja, que o teria pressionado a assinar uma série de documentos em branco ou com preenchimento parcial, sob o pretexto de ser “procedimento padrão” para a concretização do negócio e transferência do veículo. Tal alegação ganha verossimilhança quando se considera a vulnerabilidade técnica e informacional do apelante, condição esta que é um dos pilares da proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.

O primeiro indício robusto de que algo estava errado surgiu quando o apelante começou a receber multas de trânsito relativas à motocicleta Honda XRE, que deveria ter sido transferida de sua titularidade no prazo de 30 dias, conforme acordado. A inércia da primeira apelada em regularizar a situação do bem culminou na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante (ID 11764176), gerando-lhe transtornos evidentes e prejuízos que transcendem o mero aborrecimento.

O ponto central da fraude, contudo, revelou-se em 06/10/2020, quando o apelante foi surpreendido por uma ligação do segundo apelado, BANCO VOTORANTIM S.A., cobrando parcelas em atraso de dois financiamentos de veículos que ele jamais adquiriu ou sequer teve a posse: um Nissan XTerra 2.8 SE, ano 2003/2004, e uma VW Saveiro 1.6 CE Cross, ano 2012/2013. A este rol de veículos fraudulentamente registrados em seu nome, somou-se posteriormente um Ford Fiesta 16SE AT, ano 2018 (ID 11764153).

Diante da gravidade da situação, o apelante procurou o proprietário da “Ricardo Veículos”, que se comprometeu a
regularizar a pendência em nove meses, o que jamais ocorreu
. A inércia e as respostas evasivas levaram o apelante a registrar o Boletim de Ocorrência nº 46055472 (ID 11764146) e a
buscar o auxílio das autoridades policiais, o que deu origem ao Inquérito Policia
l (ID 11764148).

A análise dos autos do inquérito revela fatos ainda mais estarrecedores, pois o apelante descobriu a existência de notas promissórias supostamente assinadas por ele, as quais ele veementemente nega a autenticidade (ID 11764148, fls. 12/23), e,
o que é ainda mais grave, a existência de uma Ação Revisional (Processo nº 0002058-04.2019.8.08.0004) ajuizada em seu nome contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., em cujo cadastro constava o endereço de e-mail da própria revendedora apelada, ricardoveiculos@hotmail.com.br (ID 11764148, fl. 44)
. Este último fato se constitui em
prova documental contundente do uso indevido e deliberado dos dados pessoais do apelante pela primeira apelada
, ou por seus prepostos, para fins ilícitos e alheios à sua vontade.

A defesa da primeira apelada (ID 11764162) tenta se esquivar da responsabilidade, arguindo sua ilegitimidade passiva e atribuindo a responsabilidade a outra empresa, LSS ALVES EIRELI, que seria de propriedade do falecido Charles. Para tanto, alega que o apelante e Charles possuíam uma parceria para a realização de financiamentos, agindo o recorrente de má-fé ao ajuizar a presente demanda.

Tal tese, contudo, desmorona diante da aplicação da Teoria da Aparência, uma vez que toda a negociação ocorreu nas dependências da “Ricardo Veículos”, com prepostos que se apresentavam como representantes da loja.

Com efeito, para o consumidor, é a “Ricardo Veículos” quem integra a cadeia de fornecimento, sendo irrelevantes as complexas e obscuras estruturas societárias internas do grupo econômico familiar.

Ademais, a alegação de conluio entre o apelante e o falecido Charles não se sustenta, pois os áudios e mensagens de
WhatsApp
, embora admitidos pelo juízo
a quo
, não comprovam a alegada parceria para a prática de fraudes.

O segundo apelado, Banco Votorantim S.A., por sua vez, defende a regularidade da contratação, alegando que foi realizada por meio digital, com envio de
selfie
e confirmação via telefone. Todavia,
a análise do contrato de financiamento do veículo XTerra (ID 11764183) revela inconsistências grosseiras que deveriam ter sido identificadas por um sistema minimamente diligente de prevenção a fraudes
.

Consta no contrato uma renda mensal de R$ 5.000,00 e um patrimônio de R$ 300.000,00, valores absolutamente incompatíveis com a realidade do apelante, um barbeiro que declarou rendimentos anuais de R$ 15.000,00 em sua declaração de MEI (ID 11764154).
Além disso, o e-mail de contato informado no contrato (charlim.nc@gmail.com) pertence ao vendedor Charles, e não ao apelante
. A aprovação de um crédito de quase R$ 29.000,00 com base em informações tão flagrantemente inverossímeis demonstra uma falha grave na prestação de serviço da instituição financeira.

Portanto, o conjunto probatório documental, analisado em sua totalidade e de forma interligada, conduz à inequívoca conclusão de que o apelante foi vítima de um esquema fraudulento, no qual seus dados pessoais foram utilizados indevidamente para a contratação de múltiplos financiamentos, com a participação direta da primeira apelada e a falha de diligência da segunda.

Ademais, a relação jurídica em exame é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O apelante, como destinatário final dos serviços de intermediação e de crédito, figura como consumidor, enquanto a revendedora de veículos e a instituição financeira se enquadram no conceito de fornecedores, o que atrai a aplicação do art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, §1º, do CDC, que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Com efeito, a teoria da aparência, plenamente aplicável às relações de consumo, impõe que todos os que se apresentam ao consumidor como participantes da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis por eventuais danos
(STJ - REsp: 1987240 SP 2022/0049280-0, Relator.: Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 23/05/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)
.

O negócio foi iniciado e conduzido nas dependências e sob a chancela da “Ricardo Veículos”, de modo que a existência de outra pessoa jurídica vinculada ao vendedor Charles é irrelevante para o consumidor, que confiou na marca e na estrutura que lhe foi apresentada.

Quanto ao segundo apelado, BANCO VOTORANTIM S.A., destaca-se que sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesses termos, a contratação de financiamento mediante fraude constitui falha no serviço, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida
(REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011
, Tema 466)
.

Conforme exaustivamente demonstrado, o Banco recorrido falhou em seu dever de cautela e segurança ao aprovar um financiamento com base em dados cadastrais patentemente fraudulentos e inconsistentes com o perfil do suposto contratante. A utilização de
selfie
e confirmação telefônica não são, por si sós, suficientes para validar um negócio jurídico e isentar a instituição de responsabilidade quando outros elementos, como a disparidade de renda e o e-mail de terceiro, apontam para a ocorrência de fraude.

Destarte, ainda que não tenha sido determinada a inversão do ônus da prova, prevista pelo art. 6º, VIII, do CDC, a verossimilhança das alegações do apelante e de sua manifesta hipossuficiência técnica e econômica, é certo que caberia aos apelados comprovar, de forma inequívoca, a regularidade das contratações e a livre manifestação de vontade do consumidor, ônus do qual não se desincumbiram, uma vez que se limitaram a apresentar defesas genéricas e a tentar transferir ao consumidor a responsabilidade por um esquema fraudulento que eles, como profissionais do mercado, tinham o dever de evitar.

Uma vez reconhecida a fraude e a falha na prestação dos serviços, a consequência lógica é a declaração de nulidade dos negócios jurídicos de financiamento dos veículos Nissan XTerra, VW Saveiro e Ford Fiesta, e, por conseguinte, a declaração de inexistência de quaisquer débitos deles decorrentes em nome do apelante.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo apelante ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano, uma vez que a angústia de se ver titular de dívidas vultosas e fraudulentas, a preocupação constante com as cobranças indevidas, o constrangimento de ter seu nome negativado (ID 11764152), a peregrinação para registrar ocorrências policiais e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para ver seu direito reconhecido, somados à acusação de ser cúmplice da fraude, configuram um abalo psicológico e uma ofensa à sua dignidade que merecem reparação.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de comprovação, pois decorre da própria gravidade do ato ilícito, pois a violação dos direitos da personalidade do apelante é patente.

Para corroborar,

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ATO ILÍCITO PRATICADO POR PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. De acordo com a teoria da asserção, acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade, seja ela ativa ou passiva, deve ser analisada a partir da narrativa dos fatos descritos na petição inicial, bem como da documentação jungida aos autos . Desse modo, em que pese a fraude noticiada nos autos tenha sido perpetrada pelo preposto da ré JORLAN S.A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, o referido preposto valeu-se dos dados do autor obtidos em contratação realizada com a empresa, bem como de sua estrutura para praticar a conduta fraudulenta
[...].

3. Segundo a teoria do risco da atividade, descrita no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços deve responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores relativos a defeitos em sua prestação.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.
5. Aferido o nexo causal e a falha na prestação de serviço, o dano experimentado pelo autor está atrelado à teoria da lesão in re ipsa, a qual independe de comprovação da culpa, conforme se abstrai na responsabilidade objetiva
[...].
Apelações Cíveis Conhecidas e Desprovidas. (TJ-GO 51426189220238090051, Relator.: Fernando Braga Viggiano - (Desembargador), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2024).

Apelação. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c indenização por danos morais. Financiamento de veículo que a autora alega não ter contratado.
Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Legitimidade da ré para compor o polo passivo da demanda.
Caracterizada relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Requerida que não se interessou na produção de provas. Não comprovação pela ré de que a autora efetivamente celebrou o contrato de financiamento de veículo, ônus que lhe competia. Fraude na contratação reconhecida. Negativação do nome da autora em razão do empréstimo fraudulento. Danos morais “in re ipsa”
[...].
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000244-73.2022.8.26.0281 Itatiba, Relator.: Cláudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 07/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024).

Por fim, no tocante a fixação do
quantum
indenizatório, este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de desestimular a reiteração da conduta lesiva pelos ofensores. Considerando a gravidade dos fatos, a capacidade econômica dos apelados e as circunstâncias do caso concreto,
o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pleiteado na inicial
, a ser pago solidariamente pelos apelados, mostra-se adequado e justo para reparar os danos morais suportados.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO

ao apelo interposto
para reformar integralmente a sentença apelada e, assim, julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
Declarar a nulidade dos contratos de financiamento e a inexistência de quaisquer débitos em nome do apelante, MARCELO DA ROCHA SANTOS, referentes aos veículos NISSAN/XTERRA 2.8 SE (placa JPN7A49), VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS (placa ODJ0B01) e FORD/FIESTA 16SE AT (placa QRB2B72), vinculados aos apelados;

b)
Condenar solidariamente os apelados, S N CASTHELOGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS ME e BANCO VOTORANTIM S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data da primeira cobrança indevida).

Em razão da reforma integral da sentença e da sucumbência total dos apelados, inverto os ônus sucumbenciais e condeno os recorridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória,
na data da assinatura digital.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar integralmente a sentença apelada e, assim, julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos estabelecidos pelo Relator.
Em razão da reforma integral da sentença e da sucumbência total dos apelados, inverter os ônus sucumbenciais e condenar os recorridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.